Tribunal: STF
Processo: Rcl 80238
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16, AO RE 760.931 (TEMA 246) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 DE REPERCUSSÃO GERAL). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face de acórdão (e-doc. 10) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 1000502-08.2021.5.02.0291, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).

2. Dos autos, extrai-se que a reclamação trabalhista nº 1000502-08.2021.5.02.0291 (e-doc. 02, p. 7-16) foi deflagrada por DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA em face de TORRES E VIANA FOOD EIRELI e do Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao pagamento de verbas trabalhistas.
 
3. Naqueles autos, a trabalhadora e sua empregadora firmaram acordo, que foi devidamente homologado pelo Judiciário (e-doc. 07, p. 38-40). Em virtude do descumprimento do acordo, sobreveio sentença condenatória (e-doc. 08, p. 25-36).

4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário cujo julgamento resultou na atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo, conforme acórdão (e-doc. 08, p. 100-107) cujos trechos são abaixo transcritos:

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
A reclamante pretende a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo, ao argumento de que "muito embora a 2ª reclamada tivesse conhecimento da jornada de trabalho, ausência do pagamento do adicional de insalubridade, ausência de pagamento salarial, ausência dos recolhimentos fundiários etc., com amplo acesso aos dados, função desempenhada e pagamentos realizados à autor, não exerceu a efetiva fiscalização quanto ao seu integral cumprimento, sendo sua fiscalização ineficaz." 
Pois bem. A responsabilidade subsidiária no campo das relações de trabalho resulta de construção doutrinária e jurisprudencial e surge pelo descuido na contratação (culpa in eligendo) e na vigilância da atividade terceirizada (culpa in vigilando), bem como pela inadimplência da empregadora e pelo risco empresarial compartilhado, que tem como fundamento legal os artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais dispõem, in verbis: 
"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 
"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem." 
E a responsabilidade da Administração Pública vem capitulada no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, que estabelece: 
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." 
Registro que os entes integrantes da Administração Pública respondem subsidiariamente, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
Exame do processado revela que o segundo reclamado contratou a primeira reclamada para prestação de serviços especializados de preparo e distribuição de alimentação para alunos da rede pública estadual, sendo importante registrar que eventual responsabilidade por culpa in eligendo, nos casos da administração pública, cessa mediante regular procedimento licitatório, inexistindo nos autos qualquer elemento de convicção sobre o descumprimento dessa formalidade legal, circunstância que remete à aplicabilidade da Lei 8.666/93 e ao atual entendimento jurisprudencial cristalizado pelo inciso V da Súmula 331, do C. TST: 
"V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. (Inserido - Res. 174/2011 - DeJT 27/05/2011)". (grifei). 
Isso porque o Plenário do E. STF, na sessão do dia 24 de novembro de 2010, ao julgar a Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, afirmou a constitucionalidade do § 1º, do artigo 71, da Lei 8.666/91, o qual estabelece: "A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento", tendo aquela Corte dado provimento a diversos agravos regimentais em reclamações em que se discutia a ofensa à Súmula Vinculante 10, decorrente da aplicação irrestrita do inciso IV, da Súmula 331 do C. TST, razão pela qual a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta, relativamente aos débitos trabalhistas não satisfeitos pelo prestador de serviços terceirizados, conforme explicitado, só ocorre quando evidenciada a conduta culposa da administração no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, observando-se que a responsabilidade do tomador decorre das culpas in eligendo e in vigilando, que têm como fundamento legal os artigos 186 e 927 do Código Civil. 
In casu, a despeito das razões de decidir do magistrado de primeiro grau, não há como deixar de reconhecer a conduta culposa do segundo réu e a responsabilidade nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Com efeito, apesar dos documentos de fls. 71/2006, juntados pelo ente público, na hipótese dos autos verifico que a reclamante prestou serviços sem regular registro do contrato de trabalho, situação que demonstra a ausência de fiscalização, ensejadora da culpa in vigilando, pois o segundo reclamado permitiu que trabalhador, sem o devido registro do contrato de trabalho, prestasse serviços em seu benefício. Note-se que os documentos juntados com a defesa demonstram a existência de notificações ao prestador de serviços, por descumprimento de obrigações, desde o ano de 2018, período bem anterior ao contrato sub judice, e mesmo assim persistiram as irregularidades, tanto é que a reclamante prestou serviços sem registro e não recebeu verbas trabalhistas decorrentes do contrato.
Veja-se, ainda, que os documentos juntados não se referem ao contrato da reclamante, mantido no período de fevereiro a abril de 2021, e que a condenação imposta na origem abrange, além de verbas rescisórias, FGTS+40%, cesta básica e vale transporte, circunstâncias que demonstram a culpa da administração pública. 
Dessa forma, por reconhecida a condição de tomador de serviços do segundo reclamado, bem como em razão da prestação de serviços da reclamante em seu benefício e considerando a conduta culposa do entre público na fiscalização do objeto do contrato, acolho a irresignação para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo pelas verbas objeto da condenação referentes ao período da prestação laboral, nos termos da Súmula 331, V e VI, do C. TST. 
Reformo nestes termos.
(...)
Isto posto, ACORDAM os Magistrados da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar arguida e, no mérito, D AR PROVIMENTO PARCIAL para, observados os parâmetros fixados na fundamentação, condenar subsidiariamente o reclamado, Estado de São Paulo, pelas verbas objeto da condenação, bem como para afastar a limitação da condenação pelos valores descritos na petição inicial, mantida, no mais, a r. sentença de origem, inclusive quanto ao valor arbitrado e custas.
(e-doc. 08, p. 100-107)

5. Aos recursos de revista interpostos tiveram seguimento negado, o que alvo de agravos de instrumentos cujos, aos quais foi negado provimento em decisão monocrática (e-doc. 09, p. 44-46) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, nos seguintes termos:

As partes interpõem agravo de instrumento contra decisão do Tribunal Regional que denegou seguimento aos respectivos recursos de revista. 
Nas minutas de agravo de instrumento, as partes defendem o trânsito dos recursos de revista, insistindo na presença das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 896 da CLT. 
Decido
(...)
2 – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO 
Quanto à RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, constato haver transcendência, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. Contudo, não se constata haver violação de norma jurídica, contrariedade à jurisprudência ou divergência jurisprudencial válida, nos termos fixados no art. 896 da CLT. Por consequência, não há como autorizar o processamento do recurso de revista interposto, como quer a parte agravante.
Veja-se que, ao julgamento da ADC 16, o STF pronunciou a constitucionalidade do art. 71, caput e § 1º, da Lei 8.666/93, pronúncia dotada de efeito vinculante e eficácia contra todos. 
Por outro lado, ao julgamento do Tema 246 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixando tese no sentido de que “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
Tendo em vista as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, constata-se não ser possível a condenação automática do ente público, pautado na mera inadimplência das verbas trabalhistas. 
Nada obstante, observa-se que o Supremo Tribunal Federal não excluiu a possibilidade de a Justiça do Trabalho, com base nos fatos da causa, determinar a responsabilidade do sujeito público tomador de serviços continuados em cadeia de terceirização quando constatada sua conduta culposa. 
No caso concreto, constata-se que o Tribunal Regional concluiu pela responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços face à ausência de prova da fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais por parte da empresa contratada, caracterizadora da culpa in vigilando. Nessa medida, a tomadora dos serviços deve responder pelos créditos obreiros, porque não demonstrou a fiscalização dos haveres trabalhistas. 
Ressalte-se que, para se concluir de maneira diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesta instância extraordinária, nos termos em que disposto na Súmula nº 126 desta Corte. 
Registro que o excelso STF nada dispôs acerca da distribuição do ônus da prova da fiscalização dos contratos administrativos de prestação de serviços para efeito da caracterização de eventual culpa in vigilando e consequente condenação subsidiária do ente público tomador de serviços; e, nesse contexto, a distribuição daquele ônus segue a regra ordinária de aptidão para a prova e vedação da exigência de prova chamada "diabólica", assim considerada aquela alusiva ao fato "negativo" da ausência de fiscalização. 
Nego provimento. 
3 - CONCLUSÃO 
Ante o exposto, com fundamento no artigo 118, X, do Regimento Interno do TST, nego provimento aos agravos de instrumento.
(e-doc. 09, p. 44-46, grifo nosso)

6. Em face de tal decisão, foi interposto agravo (e-doc. 09, p. 48-53) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 09, p. 68-74) cujos trechos são abaixo transcritos:

Tendo em vista as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, constata-se não ser possível a condenação automática do ente público, pautada na mera inadimplência das verbas trabalhistas. Nada obstante, observa-se que o Supremo Tribunal Federal não excluiu a possibilidade de a Justiça do Trabalho, com base nos fatos da causa, determinar a responsabilidade do sujeito público tomador de serviços continuados em cadeia de terceirização quando constatada sua conduta culposa. 
No caso concreto, consta do acórdão do Tribunal Regional o seguinte:
In casu, a despeito das razões de decidir do magistrado de primeiro grau, não há como deixar de reconhecer a conduta culposa do segundo réu e a responsabilidade nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Com efeito, apesar dos documentos de fls. 71/2006, juntados pelo ente público, na hipótese dos autos verifico que a reclamante prestou serviços sem regular registro do contrato de trabalho, situação que demonstra a ausência de fiscalização, ensejadora da culpa in vigilando, pois o segundo reclamado permitiu que trabalhador, sem o devido registro do contrato de trabalho, prestasse serviços em seu benefício. Note-se que os documentos juntados com a defesa demonstram a existência de notificações ao prestador de serviços, por descumprimento de obrigações, desde o ano de 2018, período bem anterior ao contrato sub judice, e mesmo assim persistiram as irregularidades, tanto é que a reclamante prestou serviços sem registro e não recebeu verbas trabalhistas decorrentes do contrato. 
Veja-se, ainda, que os documentos juntados não se referem ao contrato da reclamante, mantido no período de fevereiro a abril de 2021, e que a condenação imposta na origem abrange, além de verbas rescisórias, FGTS+40%, cesta básica e vale transporte, circunstâncias que demonstram a culpa da administração pública. 
Portanto, constata-se que o Tribunal Regional concluiu pela responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços face à ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais por parte da empresa contratada, caracterizadora da culpa in vigilando. Nessa medida, torna-se devida a condenação da tomadora dos serviços. 
Ressalte-se que, para se concluir de maneira diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesta instância extraordinária, nos termos em que disposto na Súmula nº 126 desta Corte. 
Nesse contexto, impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida, mediante a qual se denegou seguimento ao agravo de instrumento da parte. 
Nego provimento.
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento.
(e-doc. 09, p. 68-74, grifo nosso)

7. Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário (e-doc. 09, p. 79-85) cujo seguimento foi negado (e-doc. 09, p. 95-96), o que foi alvo de agravo interno (e-doc. 09, p. 100-114) cujo provimento foi negado, verbis:
Nas razões de agravo interno, o ente público o ente público alega que "as premissas firmadas no acórdão recorrido revelam que a responsabilidade subsidiária foi reconhecida com base na inversão do ônus da prova" e na culpa presumida, tratando-se, assim, de aplicação equivocada do Tema 246 do STF e omissão quanto ao Tema 1.118 da repercussão geral. Aduz usurpação de competência do STF pela decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Requer, ainda, o sobrestamento dos autos pelo Tema 1.118. 
À análise. 
De início, ressalte-se que a decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário não usurpou competência do STF, uma vez que o art. 1.030, I, a, do CPC/15 autoriza o Vice-Presidente negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Nesse sentido, os seguintes arestos do Supremo Tribunal Federal: 
(...) 
O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do leading case RE 760.931, se pronunciou a respeito da matéria “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço”, com trânsito em julgado em 1/10/2019. Desta feita, firmou entendimento vinculante no Tema 246 do ementário de repercussão geral, em que fixada a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
Portanto, apenas na hipótese em que comprovadas a culpa in vigilando ou in eligendo, pode haver a condenação da administração pública. 
O c. TST entende que a apreciação da questão deve se dar em observância das particularidades concretas de cada caso, para verificar eventual comprovação efetiva da culpa do ente público, afastando a condenação por mero inadimplemento ou com base na inversão indevida do ônus da prova. 
Com efeito, a despeito de o § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/1993 afastar a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelo simples inadimplemento das empresas contratantes, com base na culpa in eligendo, subsiste, no entanto, a possibilidade de responsabilidade civil do ente público quando, no caso concreto, verificada a culpa in vigilando do tomador de serviços a partir de conduta específica do ente público. Entretanto, remanesceu a discussão acerca do ônus da prova da fiscalização da empresa contratada. 
No RE 1.298.647, paradigma do Tema 1.118, o e. STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional relativa ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. Na sessão do Tribunal Pleno da Suprema Corte realizada 12/2/2025, foram fixadas as seguintes teses jurídicas (destaques acrescidos):
“ 1 . Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 
No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público. 
Com efeito, o acórdão turmário recorrido asseverou que o acervo fático probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993 (e mantido pelo art. 117 da Lei 14.133/2021), de modo que concluiu ter sido demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela parte reclamante, tendo sido registrado no acórdão da C. Turma do TST, in verbis: 
No caso concreto, consta do acórdão do Tribunal Regional o seguinte: 
In casu, a despeito das razões de decidir do magistrado de primeiro grau, não há como deixar de reconhecer a conduta culposa do segundo réu e a responsabilidade nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Com efeito, apesar dos documentos de fls. 71/2006, juntados pelo ente público, na hipótese dos autos verifico que a reclamante prestou serviços sem regular registro do contrato de trabalho, situação que demonstra a ausência de fiscalização, ensejadora da culpa in vigilando, pois o segundo reclamado permitiu que trabalhador, sem o devido registro do contrato de trabalho, prestasse serviços em seu benefício. Note-se que os documentos juntados com a defesa demonstram a existência de notificações ao prestador de serviços, por descumprimento de obrigações, desde o ano de 2018, período bem anterior ao contrato sub judice, e mesmo assim persistiram as irregularidades, tanto é que a reclamante prestou serviços sem registro e não recebeu verbas trabalhistas decorrentes do contrato. 
Veja-se, ainda, que os documentos juntados não se referem ao contrato da reclamante, mantido no período de fevereiro a abril de 2021, e que a condenação imposta na origem abrange, além de verbas rescisórias, FGTS+40%, cesta básica e vale transporte, circunstâncias que demonstram a culpa da administração pública. 
Portanto, constata-se que o Tribunal Regional concluiu pela responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços face à ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais por parte da empresa contratada, caracterizadora da culpa in vigilando. Nessa medida, torna-se devida a condenação da tomadora dos serviços. 
Ressalte-se que, para se concluir de maneira diversa, seria necessário o revolvimento fático probatório dos autos, procedimento vedado nesta instância extraordinária, nos termos em que disposto na Súmula nº 126 desta Corte. 
(grifos acrescidos, fls. 2422-2423) 
Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 
Nesse contexto, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo.
(e-doc. 10, grifo nosso)

8. Em consulta processual pública, verificou-se que os autos seguem regular tramitação.

9. Para o reclamante, o acórdão  (e-doc. 10) do TST que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, viola o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois:

    a) “o TST entende que o inadimplemento da empresa frente ao seu empregado e a afirmada ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público seriam provas da culpa da administração, suficientes para responsabilizá-la pelo pagamento de toda a indenização trabalhista” (e-doc. 01, p. 5);

    b) “o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público” (e-doc. 01, p. 6);

    c) “ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe” (e-doc. 01, p. 12);

    d) “o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.118 da Repercussão Geral (RE 1.298.647), firmou entendimento de que o ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, é da parte reclamante” (e-doc. 01, p. 13-14).

10. Assim, requer a concessão de medida liminar “para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista” (e-doc. 01, p. 22). 

11. No mérito, roga pela:

a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo (...) (Rcl 79.688/SP, Rel. MIN. CRISTIANO ZANIN; Rcl 79.686/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes);
(e-doc. 01, p. 22-23, grifo nosso)

É o relatório. Decido.

12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

14. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).

15. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.

16. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados. 
 
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)

17. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabal